Tribunal: TJPA
Processo: 0026421-16.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026421-16.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DA REFORMA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO A REFORMA COM PROVENTOS DE 3º SARGENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando ao Estado do Pará a imediata revisão do ato de reforma do apelado, para que seja considerado definitivamente incapaz para realização de atividades laborais, sem meios de prover sua subsistência e com percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento; condenando ainda o apelante ao pagamento das diferenças pretéritas a contar do ato da reforma, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de juros e correção monetária.

2.

No tocante ao mérito recursal, tem-se que não merece prosperar as alegações suscitadas pelo apelante. Isso porque nos autos em referência foi realizada perícia técnica especializada, com laudo pericial complementar, o qual aponta claramente que a parte apelada não é suscetível de reabilitação profissional.

3.

O laudo médico fornecido pelo perito judicial concluiu claramente que o autor sofre de transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave, não existindo a possibilidade de recuperação, fazendo jus, portanto, à reforma com proventos de 3º Sargento.

4.

A Lei 6.880/80, que cuida da reforma de militar, estabelece que o militar só fará jus à reforma com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior quando verificada a incapacidade definitiva para o serviço ativo, se for o militar considerado inválido, ou seja, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, conforme disposto em seus artigos 108, inciso V e 109, parágrafo 1º, “b”.

5.

Ante o claro preenchimento dos requisitos do apelado para a concessão da reforma, não merece reforma a sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém – PA, nos autos da Ação de Pedido de Aposentadoria por Invalidez com Proventos Integrais c/c cobrança ordinária das diferenças retidas proposta por EDIVALDO SANTOS PINHEIRO.

O Autor narra em sua exordial (Id nº 5754069) que a partir do ano de 2005 foi acometido por diversas enfermidades e, em razão disso, era submetido a cada 60 dias à perícia médica que sempre declarava sua incapacidade para o trabalho, conforme laudos acostados à inicial. Contudo, o autor afirma que na última perícia ao tempo da propositura da demanda (03/2012), a junta médica que lhe avaliava lhe declarou incapaz definitivamente para o serviço de policial militar, mas não total e permanente inválido para qualquer trabalho, podendo prover meios para sua subsistência exercendo atividades civis.

Segundo o autor, tal argumento foi utilizado com o objetivo de reformar o requerente, o que culminaria no recebimento de proventos parciais, quando na realidade o autor alega não ter condições de exercer qualquer atividade laboral.

Em razão disso, o Autor pleiteia o reconhecimento da incapacidade definitiva para o exercício de atividade de policial militar, bem como de qualquer outra atividade civil, em virtude de seus diversos problemas de saúde; requer ainda que a reforma se proceda com a percepção de proventos integrais, com recebimento de soldo equivalente ao posto de 3º Sargento, pagamento de auxílio invalidez e verbas retroativas à data da redução da renda, já que tem recebido proventos parciais desde a transferência para a reforma.

O juízo
a quo
indeferiu a concessão dos efeitos de antecipação da tutela (Id nº 5754077).

O Estado apresentou contestação (Id nº 5754078), aduzindo, em suma, o não enquadramento da enfermidade do autor como doença incapacitante; a não comprovação de que as patologias de que padece advieram de acidente de serviço, que o autor teria condições de prover meios para sua subsistência; a inexistência de prova de que o autor padece de patologia incapacitante para o exercício de toda e qualquer atividade laboral, inclusive civil; e a ausência de amparo para o pedido de reforma com soldo atinente à graduação superior.

Foi realizada perícia médica (Id nº 5754082), com laudo pericial complementar constante no Id nº 5754086.

O Ministério Público se manifestou pela procedência parcial dos pedidos iniciais, devendo o autor ser reformado com base no soldo integral do posto de Cabo da Polícia Militar, sem a promoção em grau superior, com direito a percepção de auxílio invalidez e às parcelas retroativas não atingidas pela prescrição.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (Id nº 5754091) julgando totalmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando ao Estado do Pará a imediata revisão do ato de reforma do Autor, para que seja considerado definitivamente incapaz para realização de atividades laborais, sem meios de prover sua subsistência e com percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento; condenando ainda o réu ao pagamento das diferenças pretéritas a contar do ato da reforma, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de juros e correção monetária.

O Estado do Pará interpôs recurso de Embargos de Declaração (Id nº 5754092).

A parte Autora apresentou contrarrazões (Id nº 5754092).

O Juízo
a quo
prolatou sentença aos Embargos de Declaração (Id nº 5754093) conhecendo do recurso, mas negando-lhe provimento, por entender, em suma, que os argumentos articulados pela embargante visam a combater a decisão e não apontar a sua suposta contradição ou omissão.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs recurso de apelação (Id nº 5754095), suscitando novamente o não enquadramento da enfermidade do autor como doença incapacitante; a não comprovação de que as patologias de que padece advieram de acidente de serviço, que o autor teria condições de prover meios para sua subsistência; a inexistência de prova de que o autor padece de patologia incapacitante para o exercício de toda e qualquer atividade laboral, inclusive civil; e a ausência de amparo para o pedido de reforma com soldo atinente à graduação superior.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id nº 5754101).

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo conhecimento e desprovimento do recurso, na medida em que o laudo pericial conclui de forma induvidosa que o requerente não apresenta condições para voltar a trabalhar e prover os meios para sua subsistência, ficando comprovada a existência de invalidez total e permanente para qualquer tipo de trabalho (Id nº 6088779).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando ao Estado do Pará a imediata revisão do ato de reforma do apelado, para que seja considerado definitivamente incapaz para realização de atividades laborais, sem meios de prover sua subsistência e com percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento; condenando ainda o apelante ao pagamento das diferenças pretéritas a contar do ato da reforma, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de juros e correção monetária.

O apelante suscita, em suma, o não enquadramento da enfermidade do autor como doença incapacitante; a não comprovação de que as patologias de que padece advieram de acidente de serviço, que o autor teria condições de prover meios para sua subsistência; a inexistência de prova de que o autor padece de patologia incapacitante para o exercício de toda e qualquer atividade laboral, inclusive civil; e a ausência de amparo para o pedido de reforma com soldo atinente à graduação superior.

No tocante ao mérito recursal, tem-se que não merece prosperar as alegações suscitadas pelo apelante. Isso porque nos autos em referência foi realizada perícia técnica especializada (Id nº 5754082), com laudo pericial complementar (Id nº 5754086), o qual aponta claramente que a parte apelada não é suscetível de reabilitação profissional:

Quesito nº 8 – A parte autora é suscetível de reabilitação profissional? Em caso positivo, para qual atividade? Resposta =
A patologia psiquiátrica relatada no atestado médico às fls. 292, é impeditiva para a reabilitação do requerente, existindo invalidez total e permanente para qualquer tipo de trabalho.

(...)

Quesito nº 15 – Sendo a incapacidade permanente apenas para a sua atividade laboral declarada, a parte autora é suscetível de ser reabilitada para exercer outra profissão que garanta sua subsistência levando em consideração sua idade/grau de instrução /inserção no trabalho? Resposta =
Não, considerando que o requerente é portador da patologia psiquiátrica sob o CID nº F33.2
(transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, sem sintomas psicóticos
), conforme atestado psiquiátrico às fls. 292.

Além disso, nos termos do Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará:

Art. 108 – A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

V
- Tuberculose ativa, neoplastia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave,
alienação mental

e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Art. 109-
O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos
I, II, III, IV e
V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108,
quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§2º - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) O de 2º Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2º Sargento PM/BM e
3° Sargento PM/BM;

(Grifo Nosso).

Dessa forma, em que pese o inconformismo do apelante, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado preenche os requisitos para a concessão da reforma requerida.

O laudo médico fornecido pelo perito judicial concluiu claramente que o autor sofre de transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave, não existindo a possibilidade de recuperação, fazendo jus, portanto, à reforma com proventos de 3º Sargento.

A Lei 6.880/80, que cuida da reforma de militar, estabelece que o militar só fará jus à reforma com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior quando verificada a incapacidade definitiva para o serviço ativo, se for o militar considerado inválido, ou seja, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, conforme disposto em seus artigos 108, inciso V e 109, parágrafo 1º, “b”.

Assim, considerando que o fundamento legal está vinculado à produção de prova técnica, não há que se falar em reforma da decisão do juízo
a quo.

Desta feita, ante o claro preenchimento dos requisitos para a concessão da reforma, não merece reforma a sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2022